Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – paciente tinha em depósito, no interior de sua residência, supostamente para fins de difusão ilícita, diversas porções de maconha, perfazendo massa líquida de 3.980g (três mil e seiscentos e cinquenta gramas), além de uma balança de precisão. Abordagem policial decorrente de denúncia anônima. Notícia de que o paciente estava dentro de um veículo comercializando entorpecentes no interior de um condomínio residencial. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.